Tribunal: TJDFT
Processo: 0708530-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708530-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTEC DO BRASIL COMERCIO DE BRINQUEDOS E VIDEO GAMES LTDA - ME, RAYMOND PHILIP SCHWIND AGRAVADO: MIRIAM MONÇÃO SCHWIND, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora